Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715753-47.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 58479961. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões ao agravo interno id 59414477 (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR